Tribunal: TJPA
Processo: 0806877-58.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806877-58.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROGERIO DAMASCENO ARCENO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06.
1)
SEGREGAÇÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. A manutenção do decreto preventivo na sentença penal condenatória, e, consequentemente, da negativa do direito do paciente recorrer em liberdade, teve como fundamento o fato de permanecer presente o requisito que o motivou, qual seja, a garantia da ordem pública, pois o coacto responde a outros processos criminais, demonstrando a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa,
não se vislumbrando, portanto, nenhum constrangimento ilegal na hipótese.
2
)
PACIENTE SENTENCIADO À PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, JUSTIFICADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE NOS TERMOS DO ART. 33, §3º, DO CP – MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – NÃO CONHECIMENTO. Em se tratando de alteração de regime prisional fixado na sentença, o âmbito de conhecimento do
habeas corpus
se restringe ao aspecto da flagrante ilegalidade
primo ictu oculi
ou teratologia do
decisum
que justifiquem a concessão da ordem, visando afastar ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção, não sendo este o caso dos autos, pois o regime mais gravoso do que o permitido em lei foi estabelecido ao paciente sob o fundamento do art. 33, §3º, do CP, tendo em vista a culpabilidade exacerbada do mesmo, razão pela qual não conheço do
mandamus
neste aspecto
.

3)
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA PARTE, DENEGADA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o
writ
,

e nesta parte, denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 10 de setembro de 2020.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Ewerton Freitas Trindade em favor de ROGÉRIO DAMASCENO ARCENO, com fundamento no art. 5º, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara do Crime Organizado de Belém.

Narra o impetrante ter sido o paciente condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática delitiva prevista no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, alegando estar desfundamentado o édito condenatório na parte que estabeleceu ao paciente regime prisional mais gravoso do que o permitido por lei, bem como na que negou ao coacto o direito de recorrer em liberdade.

Assim, requer a modificação
do regime prisional estabelecido ao aludido paciente para o semiaberto, aduzindo ser tal regime incompatível com a prisão cautelar, bem como
a revogação da prisão preventiva do coacto, pugnando pela concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do mesmo, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, a qual indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações da autoridade coatora, que as prestou às fls. 38/47.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ubiragilda da Silva Pimentel manifestou-se pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem
.

Retornando os autos à Relatora originária, a mesma se declarou suspeita para atuar no presente feito por motivo de foro íntimo.

É o relatório.

VOTO

A alegação do impetrante de estar desfundamentado o édito condenatório na parte que negou ao coacto o direito de recorrer em liberdade
não merece ser acolhida, senão vejamos:

Segundo consta na sentença penal condenatória, o paciente foi denunciado e condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, ocasião em que teve sua prisão preventiva mantida, por ter o magistrado
a quo
entendido que
ainda permaneciam presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, expostos no decreto preventivo, de 03/10/2019, conforme consulta à ação penal de origem no sistema LIBRA, qual seja, a garantia da ordem pública, pois o coacto responde a outros processos criminais, demonstrando a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa.

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, por ocasião da sentença penal condenatória, e, por consequência, da negativa ao seu direito de apelar em liberdade, pois verifica-se que o magistrado de piso, ao contrário do que afirmou o impetrante, analisando os requisitos previstos no art. 312, do CPP, entendeu ser a manutenção da constrição cautelar do réu necessária sobretudo à garantia da ordem pública.

Logo, como cediço, a manutenção da prisão do réu, na sentença penal condenatória, que permaneceu durante todo o processo preso, se corroborada pelos requisitos previstos no art. 312, do CPP, encontra-se devidamente fundamentada.

Neste sentido,
verbis
:

STJ: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

2. A sentença que negou ao Acusado o direito de recorrer em liberdade está suficientemente fundamentada, pois o Juízo sentenciante ressaltou que persistiam os motivos da prisão cautelar anteriormente decretada - necessidade de assegurar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, além do risco de reiteração delitiva, já que o Acusado responde a dois processos pela suposta prática do crime
de porte ilegal de arma de fogo. A propósito, o tema relativo à custódia cautelar já foi objeto de exame por esta Corte, nos autos do RHC n.º 112.760/RN, ocasião em que esta Sexta Turma reconheceu a legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 122.851/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)

No mais, alegou o impetrante, estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal, pois a ele foi estabelecido regime mais gravoso do que o permitido em lei em razão do
quantum
da reprimenda corporal que lhe foi fixada, qual seja,

06 (seis) anos de reclusão, incurso que foi no art. 33, da Lei n.º 11.340/06, pois o magistrado sentenciante não fundamentou de forma idônea a fixação do regime fechado, impondo-se, portanto, a alteração do regime estabelecido no édito condenatório, para o semiaberto.

Todavia, em se tratando de modificação de regime prisional fixado na sentença, o âmbito de conhecimento do
habeas corpus
se restringe ao aspecto da flagrante ilegalidade
primo ictu oculi
ou teratologia do
decisum
que justifiquem a concessão da ordem, visando afastar ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção, não sendo este o caso dos autos, pois o regime mais gravoso do que o permitido em lei foi estabelecido ao paciente sob o fundamento do art. 33, §3º, do CP, tendo em vista culpabilidade exacerbada do mesmo, razão pela qual não conheço do
mandamus

neste aspecto
, restando prejudicada a alegação de

incompatibilidade da custódia cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente o
writ
e, nesta parte, denego

a ordem impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 10 de setembro de 2020.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/09/2020